Tribunal: STF
Processo: AC 3581
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na ação cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário mantido na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Compete a tribunal ou a turma recursal local a apreciação do pedido cautelar de efeito suspensivo quando, reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional, esteja o recurso extraordinário, ainda que já admitido, sobrestado na origem para os fins previstos no art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.